Tribunal: TJDFT
Processo: 0711352-81.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRINCIPAL E ADESIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. APELAÇÃO DO RÉU. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. NULIDADE DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ART. 248, §4o, DO CPC. APELAÇÃO ADESIVA. TERMO FINAL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. DATA DA IMISSÃO DA POSSE.
1. Mostra-se regular e hígido o ato citatório realizado pelo correio com a expedição de AR se a assinatura que consta do documento como recebedor corresponde a do porteiro do prédio de condomínio edilício, ex vi do art. 248, §4o, do CPC, o que afasta a alegação de nulidade da citação.
2. Na ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e acessórios o termo final do contrato de locação na hipótese de ausência de entrega de chaves pelo locatário é a data da imissão de posse pelo locador, quando cessa a privação do uso e gozo do bem a que o locador até então estava sujeito.
3. Negou-se provimento ao recurso do réu e deu-se provimento ao recurso adesivo da autora.